Tribunal: STF
Processo: ARE 1509088
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSULTA REALIZADA PELA IMPETRANTE. IMPETRAÇÃO CONTRA O RESULTADO. DESCABIMENTO. 1. O FATO DE A CONSULENTE NÃO TER ATENDIDA A EXPECTATIVA, NÃO CARACTERIZA FERIMENTO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO, UMA VEZ QUE O RESULTADO É VINCULATIVO APENAS EM RELAÇÃO AO FISCO. É DESCABIDO QUERER A CONSULENTE IMPOR O SEU ENTENDIMENTO À AUTORIDADE FISCAL. 2. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (eDOC 129, p. 6)



     No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; 93, IX; 150, II; e 155, § 2º, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se o direito de a parte recorrente creditar-se dos valores presumidos de ICMS na comercialização de seus produtos, quando preenchidos os requisitos do art. 32, XXXVI, do RICMS, mesmo que igual benefício já tenha sido utilizado por outro participante da cadeia produtiva, ante a ausência de vedação expressa em lei. 



    Afirma-se que o “crédito presumido”, como no caso dos autos, exerce o caráter extrafiscal de fomentar a atividade/setor, causando a redução de seu custo e consequentemente o aumento do consumo do produto, razão pela qual não pode, sem expressa previsão legal, ser limitado a um ou outro participante da cadeia.



    Argumenta-se a observância ao princípio da essencialidade, que determina que o legislador gradue a incidência tributária sobre produtos, mercadorias ou serviços de acordo com a sua necessidade, de modo que, quanto maior a importância social do bem consumido, menor deverá ser a carga tributária incidente sobre eles.



    Sustenta-se nulidade do acórdão impugnado, ao argumento de ausência de fundamentação, pois registra apenas ponderações sucintas. Aduz-se que a decisão recorrida se vale apenas de abreviadas considerações, deixando de observar tanto aspectos próprios do recurso de apelação quanto dos memoriais apresentados pela parte recorrente. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta o direito de a parte recorrente creditar-se dos valores presumidos de ICMS na comercialização de seus produtos, quando preenchidos os requisitos do art. 32, XXXVI, do RICMS, mesmo que igual benefício já tenha sido utilizado por outro participante da cadeia produtiva, ante a ausência de vedação expressa em lei. 



    Com relação a esse ponto, verifico que o Tribunal de origem manteve o entendimento exarado na sentença, da qual extraio o seguinte trecho:



    “Na hipótese dos autos, o agravante formulou consulta fiscal relativamente à possibilidade, ou não, do aproveitamento de eventual crédito por ser fabricante de queijo ralado classificado na posição prevista na legislação estadual, ou seja, correspondente a queijos ralados ou em pó, de qualquer tipo, tendo a autoridade formulado parecer no sentido de possibilidade de aproveitamento do benefício, havendo ressalvas quanto ao fato de ser vedado referido aproveitamento pelo remetente do queijo inteiro, ou seja, é deste posicionamento que se insurge o ora agravante. 



    Todavia, sem razão o recorrente, porquanto, a meu sentir, não se encontram presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, notadamente porque ausentes os elementos que demonstrem a probabilidade do direito, bem como o perigo do dano, requisitos autorizadores da tutela recursal, haja vista que a autoridade fiscal apenas fez menção acerca do fato de ser vedado o aproveitamento de crédito pelo estabelecimento remetente do queijo inteiro, ou seja, ao que parece, não ocorreu manifestação acerca da vedação da recorrente realizar o aproveitamento do crédito, mas sim de terceiro, de modo que ausente, ao menos em um juízo perfunctório, o alegado direito, tampouco perigo de dano, haja vista de se estar frente tão somente à consulta fiscal, sem que tenha havido qualquer atitude do Fisco tendente à lavratura de auto de infração.



    (...)



    Com efeito, a questão nodal vertida nos autos diz com a possibilidade, ou não, de aproveitamento de crédito presumido em distintas etapas da cadeia produtiva dos fabricantes de queijo, residindo a controvérsia sobre se a modificação do produto veda o aproveitamento de crédito presumido de ICMS na etapa seguinte. 



    Alega a empresa recorrente que deve ser reconhecido o direito ao aproveitamento de crédito presumido de ICMS previsto no art. 32, XXVI, do RICMS/RS, sob o fundamento da incorreção do entendimento exarado pela autoridade fiscal em consulta tributária fiscal, especificamente quanto ao item 4.



    De fato, do exame dos autos, verifica-se que a parte impetrante formulou a consulta tributária nº 17/1404-0026196-9 (fls. 46-52 dos autos originários). Relativamente ao item 4, ora em discussão, o consulente formulou o seguinte questionamento, cabendo reproduzir seu teor: 03) Quanto ao caso 04, no qual adquire queijo fresco inteiro maturado diretamente por fabricante, localizado no Estado, na situação em que o queijo foi resultante da fabricação de leite "in natura", produzido no Rio Grande do Sul, efetua o processo de obtenção do queijo ralado e o vende para o mercado nacional, pode adjudicar-se do crédito fiscal presumido em questão? Em resposta, a autoridade fiscal assim se manifestou, calhando transcrever a resposta em seu inteiro teor: 03) Quanto ao terceiro questionamento, sendo, de fato, o queijo inteiro resultante da fabricação de leite "in natura", produzido no Estado, e encaminhado à requerente para que o transforme em queijo ralado, em igual sentido manifestamos nosso entendimento de que a requerente poderá creditar-se do crédito fiscal presumido, em montante igual a 40% do valor do imposto incidente nas operações destinadas ao território nacional, vedado o aproveitamento de igual benefício pelo estabelecimento remetente do queijo inteiro. 



    Sobre a matéria, o Decreto nº 37.699/97 (Regulamento do ICMS), em seu art. 32, XXVI, assim estabelece:



    (...)



    Pois bem, a interpretação adotada pelo Fisco, ao vedar o aproveitamento de crédito presumido quando este já tiver sido realizado pelo contribuinte em etapa anterior da cadeia produtiva, visa a possibilitar o reconhecimento de créditos quando efetivamente ocorrer o recolhimento da exação fiscal, ou seja, o contribuinte não poderá se apropriar de crédito que sequer ocorreu. Ora, não há como ser concedido direito a crédito presumido, uma vez que, se este suposto crédito já foi adjudicado anteriormente por outro estabelecimento no ciclo produtivo, inegavelmente inexistirá crédito fiscal a ser apurado.



    Nessa perspectiva, em que pese a relevância dos argumentos vertidos na peça recursal, não há como ser deferida a liminar pretendida, tendo em vista a ausência de ilegalidade do entendimento exarado pelo Fisco Estadual em resposta à consulta fiscal formulada pelo ora recorrente, no sentido de vedar o aproveitamento de crédito fiscal presumido na hipótese. 



     Demais disso, em se tratando de crédito presumido, ou seja, de créditos fictícios, a interpretação da legislação que concede tal benefício deve ser interpretada de forma restritiva, o que também vem em reforço ao posicionamento ora adotado. 



    Ao que se infere da decisão colacionada, não há irregularidade a ser sanada na consulta fiscal, que, em síntese, reconhece o direito de crédito presumido do ICMS ao produtor que cumprir os pressupostos elencados no art. 32, XXVI, especificamente constantes na nota 1 e nota 2: que os queijos sejam resultantes de fabricação própria e que proveniente de industrialização, no Estado, de leite in natura procedente do Estado. 



    A regra insculpida não se amolda à situação fática narrada pelo impetrante, pois quer a aplicação do crédito presumido na transformação da matéria prima utilizada – queijo em peça em queijo ralado, e não no momento da produção – leite in natura em queijo”. / eDOC 38, p. 3-5)



    Depreende-se do excerto acima, que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto nº 37.699/97 -Regulamento do ICMS), afastou a possibilidade de aproveitamento do crédito presumido na hipótese. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Crédito presumido. Aproveitamento. Contribuinte empresa cerealista. Conceito de produção. Lei nº 10.925/04. Natureza infraconstitucional da controvérsia. 1. Ultrapassar o entendimento do Tribunal de Origem importaria na análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, uma vez que a suscitada afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa ao texto constitucional. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE 1.463.582 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 4.4.2024)



    Com relação à ausência da fundamentação, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o art. 93, IX, da CF/88, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente